Tribunal: TJDFT
Processo: 0742753-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742753-53.2023.8.07.0001 RECORRENTES: CABANGU INTERNET LTDA, GEOVANE JOSE VIEIRA MARTINS, DIEGO CHRISTIAN DAMASIO RECORRIDOS: SINGULARIS CONSULTORIA LTDA, ROTHER CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. PARTES LEGÍTIMAS. PRELIMINARES REJEITADAS. REMUNERAÇÃO DE SUCESSO. APROXIMAÇÃO ENTRE AS PARTES DEMONSTRADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELOS RÉUS NÃO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que condenou os réus ao pagamento de remuneração de sucesso prevista em contrato de prestação de serviços de consultoria estratégica, firmado entre as partes, para intermediação de negociação empresarial. O juízo de origem reconheceu a efetiva aproximação entre a empresa alienada e sua adquirente, realizada pelas autoras, e concluiu que os réus descumpriram o contrato ao prosseguir com a negociação sem a participação das requerentes. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as autoras efetivamente realizaram a aproximação entre as partes, tornando-se devida a remuneração de sucesso; e (ii) estabelecer se os réus descumpriram o contrato ao prosseguir com a negociação sem a anuência das requerentes, configurando a obrigação de pagamento da remuneração estipulada. 3. A nulidade da sentença não se configura, pois a alegação dos recorrentes se refere a erro de julgamento (error in judicando) e não a vício processual (error in procedendo), sendo cabível a revisão da decisão, e não sua cassação. 4. A legitimidade passiva dos apelantes se confirma à luz da Teoria da Asserção, uma vez que a petição inicial os aponta como responsáveis solidários pelo débito, conforme estipulado expressamente no contrato de prestação de serviços. 5. Restou comprovado nos autos que as autoras aproximaram a empresa alienada, mediante envio de teaser, reuniões e assinatura de NDA, cumprindo assim as obrigações contratuais exigidas para a remuneração de sucesso. 6. A posterior condução independente da negociação pelos réus, sem a anuência das autoras, não afasta o direito à remuneração contratual, conforme previsto na cláusula de exclusividade do contrato. 7. O descumprimento contratual pelos réus, ao ocultarem das autoras o término do prazo de exclusividade com outra empresa e retomarem as tratativas diretamente com a empresa adquirente, impede a alegação de exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus). 8. A base de cálculo para incidência do percentual de 6% (seis por cento) da remuneração de sucesso deve considerar o valor total da operação, incluindo valores recebidos tanto pela empresa contratante quanto por seus sócios, conforme cláusulas contratuais expressas. 9. A multa moratória e os juros previstos contratualmente são devidos, pois configurado o inadimplemento contratual. 10. O pedido de parcelamento da remuneração é incabível, tendo em vista o inadimplemento dos réus e o decurso do tempo desde o início da demanda. 11. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Honorários majorados. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram rejeitados, com a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil. A parte recorrente aponta violação ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a aplicação de multa, ao argumento de que não houve oposição de embargos de declaração com intuito protelatório. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO DE MELO FRANCO TÔRRES E GONÇALVES, OAB/MG 128.526. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não deve ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO DE MELO FRANCO TÔRRES E GONÇALVES, OAB/MG 128.526. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004